Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO E POR PRAZO DETERMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVERSAS IRREGULARIDADES DO IMÓVEL. NÃO ADEQUADA HABITABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO ANTES DO PRAZO. INJUSTIFICADA A COBRANÇA DOS REPAROS DA PINTURA. MULTA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR.

I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, dada a suficiência da prova documental.
II. A Lei 8.245/1991, artigo 22, inciso I e IV, define as responsabilidades do locador para com o locatário, incluindo a obrigação de entregar o imóvel em condições adequadas para o uso pretendido e de responder por defeitos pré-existentes à locação.
III. Do acervo probatório, constata-se que o locatário anexou o laudo de vistoria, fotos e troca de “e-mails” em busca da solução para as irregularidades de habitabilidade do imóvel locado, tendo o próprio locador informado que não cobraria por essas irregularidades quando o locatário desocupasse o imóvel.
IV. Inexiste o dever do locatário em ressarcir o valor referente à pintura do imóvel, porquanto, além de ter ocupado o imóvel com a pintura antiga, o locador expressamente o isentou de cobranças referentes às irregularidades, incluída a pintura.
V. A despeito da alegação do locador no sentido de que inexiste a previsão contratual de aplicação da multa em seu desfavor, na situação de devolução do imóvel pelo locatário, bem de ver que a desocupação ocorreu por sua culpa exclusiva (locador), o que justifica a obrigação de arcar com a multa contratual.
VI. Inadmissível o locador provocar a desocupação do imóvel, sem sofrer as consequências da inadimplência, muito menos cobrar a multa contratual do locatário que se viu obrigado a desocupar o imóvel, diante da habitabilidade inadequada do imóvel.
VII. Apelação desprovida.